Tribunal: STF
Processo: RHC 209435
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Roubo. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. DOIS AGRAVANTES FORAGIDOS. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO AFASTA A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    II - Não se verifica, na espécie, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente em razão das peculiaridades da causa, que investiga participantes de suposta organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com três réus, considerando-se, ainda, que apenas o paciente MARIO, teve seu mandado de prisão cumprido, em data recente, a saber, 02/06/2021, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    III - Ademais, verifica-se o inegável impacto da crise sanitária imposta pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi em todo o mundo, demandando medidas restritivas de contato social, por meio do isolamento, fechamento do comércio, das escolas, dos espaços públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação das relações das instituições e entes públicos. 



    IV - Acrescente-se, no que se refere aos pacientes FERNANDDO e SAMUEL, observa-se que estão foragidos, e, mesmo tendo constituído advogado nos autos, continuam se recusando a comparecer aos atos processuais, não havendo, até o presente momento, qualquer informação acerca de sua localização e ainda pendentes os mandados de prisão expedidos em desfavor dos dois agravantes. Com efeito, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese. 



    V - A decisão monocrática que não conhece de habeas corpus inadmissível, como na hipótese, não viola o princípio da colegialidade. Conforme previsão do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, é permitido ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    VI - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). Precedentes. 



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas mediante representação da autoridade policial, em razão da existência de diversos inquéritos que investigam a existência de possível organização criminosa voltada à prática de crimes de roubo. Irresignada, a defesa impetrou habeas no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a impetração do HC 693.871, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “após a prisão remanesce há mais de 120 dias e ainda as investigações não se concluíram e tão pouco fora oferecida denúncia”. Afirma que “uma vez verificado o excesso de prazo, incumbe colocar em liberdade os acusados, visto que a ordem jurídica impõe prazos para a realização dos atos processuais, valendo notar que em prol de qualquer acusado milita a presunção de inocência e não a de culpa”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. (...).



    [...]



    (...) não se verifica, na espécie, por mais uma ocasião, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente em razão das peculiaridades da causa, que investiga participantes de suposta organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com três réus, considerando-se, ainda, que apenas o paciente MARIO, teve seu mandado de prisão cumprido, em data recente, a saber, 02/06/2021, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Ademais, verifica-se o inegável impacto da crise sanitária imposta pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi em todo o mundo, demandando medidas restritivas de contato social, por meio do isolamento, fechamento do comércio, das escolas, dos espaços públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação das relações das instituições e entes públicos. 



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    [...]



    Acrescente-se, no que se refere aos pacientes FERNANDDO e SAMUEL, observa-se que estão foragidos, e, mesmo tendo constituído advogado nos autos, continuam se recusando a comparecer aos atos processuais, não havendo, até o presente momento, qualquer informação acerca de sua localização e ainda pendentes os mandados de prisão expedidos em desfavor dos dois agravantes. 



    Com efeito, ao contrário do que pretende a defesa, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese.



    [...].”



    9.  Ainda nessa linha, veja-se o RHC 187.441-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    10. Acresço que a “[a] notícia de que [o] paciente se encontra foragid[o] afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual” (HC 132.803-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator